Tribunal: TJBA
Processo: 8008331-30.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008331-30.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: DOMINGOS DE AQUINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PR
OVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Bradesco Vida e Previdência S.A. e Domingos de Aquino de Souza contra sentença que declarou inexistente contratação válida de seguro de vida, determinou cancelamento dos descontos, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a partir de 27/09/2017, condenação por danos morais em R$ 5.000,00 e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve contratação válida do seguro de vida;

(
ii
) estabelecer a forma de restituição dos valores indevidamente descontados;

(
iii
) analisar a fixação dos honorários advocatícios e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não comprovada a contratação do seguro pela instituição financeira, que não apresentou contrato ou autorização para os descontos, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC).

Configurada a responsabilidade objetiva do fornecedor (
arts
. 14 e 6º, VI, CDC; art. 927, parágrafo único, CC), diante da cobrança indevida sobre verba alimentar.

Restituição: aplica-se a tese do STJ (
EAREsp
600.663/RS e outros), sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, por afronta à boa-fé objetiva.

Danos morais mantidos em R$ 5.000,00, valor compatível com precedentes e critérios de razoabilidade.

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º, CPC.

Consectários legais: aplicação da Taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária, nos termos do REsp 1.795.982/SP e art. 406 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recursos parcialmente providos para:

determinar restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data;

fixar honorários em 10% sobre o valor da causa;

aplicar Taxa SELIC como índice de atualização e juros.

Teses firmadas:

Em ação declaratória negativa, cabe ao réu provar a existência da relação jurídica alegada.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de má-fé, bastando afronta à boa-fé objetiva.

A Taxa SELIC é aplicável como índice único de correção monetária e juros nas dívidas civis.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. V e X;

CDC,
arts
. 6º, VI e VIII; 14; 42, parágrafo único;

CC/2002,
arts
. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1º, 927;

CPC/2015,
arts
. 85, § 2º; 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EAREsp
600.663/RS e outros,
DJe
30/03/2021;

STJ, REsp 1.795.982/SP, Corte Especial,
DJe
23/10/2024;

STJ,
AgRg
no
AREsp
408169/RS,
DJe
17/03/2014;

TJ/SP, Apelação Cível 1002474-73.2023.8.26.0210, j. 29/10/2024;

TJ/BA, Apelação nº 8000903-72.2022.8.05.0078, j. 05/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8008331-30.2022.8.05.0103
,
em que são apelantes simultâneos,
DOMINGOS DE AQUINO DE SOUZA
e
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Sala das Sessões da Quarta Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.